Tribunal: TJDFT
Processo: 0709867-58.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0709867-58.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS PONTES SALMITO RECORRIDO: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA DESPACHO Verifico que os dados da autora informados no processo e no comunicado de ID 63856280 divergem dos dados informados na delegacia, conforme se verifica no boletim de ocorrência de ID 63675444, cabendo ao patrono a tentativa de localização. Ressalto que nos termos do § 2o do art. 19 da Lei 9099/95 cabe às partes comunicar ao juízo as alterações de endereço ocorridas no decorrer do curso processual, tornando-se eficaz a intimação no endereço informado nos autos. Dessa forma, defiro derradeiro prazo de cinco dias à recorrente para juntar aos autos os documentos que comprovem ser carecedor de gratuidade de justiça, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito